Tribunal: TJES
Processo: 5000823-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000823-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL AGRICOLA CAPARAO EIRELI

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUI
D
ADE DA JUSTIÇA.
PESSOA JURÍDICA
. INDEFERIMENTO. DECISÃO
MANTIDA
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. –
O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
(art. 98, caput).

2.
–

Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. Precedente do STJ.

3
.
–

No caso,
o
fato de a pessoa jurídica agravante estar “enfrentando dificuldades financeiras”,
com “a inscrição fiscal suspensa pela Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo”
e como consequência “sem autorização para emitir, nem receber notas fiscais, está impedida de atuar, não podendo comprar, nem vender”
,
por si só,
não justifica o reconhecimento de que ela se encontra em estado de precariedade econômica que justifica a obtenção da gratuidade de justiça.
Ademais,
salientou o magistrado de primeiro grau
na decisão que indeferiu o pleito da gratuidade (id. 33771648)
que
“No caso concreto, trata-se de empresa do ramo cafeeiro (altamente rentável), que possui 3 filiais, em 3 diferentes Estados do Brasil (Minas Gerais, São Paulo e Rondônia), além de possuir capital social de R$400.000,00, bem como realiza a movimentação de altas quantias em suas contas bancárias (cf. ID 28854527).”
.

4
. –
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000823-50.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: COMERCIAL AGRÍCOLA CAPARAÓ EIRELI.

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

C omercial A grícola C aparaó E ireli

interp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara de Venda Nova do Imigrante, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça que formulou nos “embargos à monitória” que interpôs nos autos da “ação monitória” registrada
sob o n.
5000387-75.2023.8.08.0049
ajuizada pelo
B
anco
S
antander
(B
rasil
) S. A
.

em face da agravante.

Nas razões recursais, alegou a agravante, em síntese, que: 1) “a empresa Agravante vem enfrentando dificuldades financeiras, requereu ao juízo de piso que lhe fosse concedido o benefício da Gratuidade de Justiça”; 2) “a Agravante, ainda em 2022, teve sua inscrição fiscal suspensa pela Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo. Daí, sem autorização para emitir, nem receber notas fiscais, está impedida de atuar, não podendo comprar, nem vender”; 3) “já não há disponibilidade do capital social, vez que, sem capital de giro, qualquer valor disponível foi tomado para o pagamento de obrigações”; 4) “não tendo o magistrado oportunizado a Agravante a possibilidade de recolhimento em valor mínimo, nem eventual parcelamento, evitando de um lado prejuízo ao erário, mas de outro garantindo o acesso à Justiça”.

Requereu o provimento do recurso para “a reforma da decisão agravada deferindo gratuidade de justiça à Agravante, seja com a isenção temporária do pagamento, com recolhimento em montante mínimo ou mesmo o parcelamento, ao qual se sugere 10 (dez) mensalidades”.

O
processamento do agravo de instrumento
foi admitido
independentemente de preparo porque é incabível a exigência de tal pressuposto em recurso no qual
a
recorrente postula o reconhecimento de que t
ê
m direito à gratuidade de justiça, como é o caso dos autos.

O
Código de Processo Civil dispõe que “
a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
(art. 98, caput).

E, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios” (AgInt nos EDcl no REsp 1623582/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27-04-2017, DJe 04-05-2017), ou seja, “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3º) (AgInt no AREsp 1574750/SC, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe de 1º/07/2020)”. (AgInt-EDcl-REsp 1.898.749; Proc. 2020/0257759-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01-07-2021).

Assim, “
a
concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é medida excepcional, não havendo que se presumir a miserabilidade da empresa
[...]
.
(
TJES,
Apelação cível n. 0006441-91.2021.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Des. Rel. Getúlio Marcos Pereira Neves, data do julgamento: 14-12-2022, data da publicação: D
J
e 19-12-2022).

Logo, o
fato de a pessoa jurídica agravante estar “enfrentando dificuldades financeiras”,
com “a inscrição fiscal suspensa pela Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo”
e como consequência “sem autorização para emitir, nem receber notas fiscais, está impedida de atuar, não podendo comprar, nem vender”
,
por si só,
não justifica o reconhecimento de que ela se encontra em estado de precariedade econômica que justifica a obtenção da gratuidade de justiça.

N
o caso, a empresa agravante
sustenta que não pode suportar o ônus de eventuais despesas no processo, pelo fato de ter tido
o direito de emitir notas fiscais
suspenso
em virtude de apuração administrativa,
onde
constatou-
se
irregularidades em suas operações financeiras
revelando assim
“possível falsificação de diversas notas fiscais em operações de operação de compra de café em grãos com produtor rural”
(id. 7132055 – Pág. 5;
sentença
prolatada no
processo 5000566-43.2022.8.08.0049
).

E
ntretanto,
como salientou o magistrado de primeiro grau
na decisão que indeferiu o pleito da gratuidade (id. 33771648): “No caso concreto, trata-se de empresa do ramo cafeeiro (altamente rentável), que possui 3 filiais, em 3 diferentes Estados do Brasil (Minas Gerais, São Paulo e Rondônia), além de possuir capital social de R$400.000,00, bem como realiza a movimentação de altas quantias em suas contas bancárias (cf. ID 28854527).”

A
demais, naqueles autos,
onde a agravante é autora, houve quitação das custas iniciais sem qualquer óbice, ao passo que a sentença retro foi proferida em janeiro de 2024.

Dessa maneira,
a agravante
não
logrou êxito em demonstrar cabalmente sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, e, portanto não faz
jus
a benesse almejada
.

C
onforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça “a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos” e que “O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (AgInt-AREsp 2.472.813; Proc. 2023/0363580-3; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 02/08/2024).

N
este sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Consoante a Súmula n.º 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pode-se conceder gratuidade de justiça à pessoa jurídica quando demonstrada sua situação de penúria, ônus de que não se desincumbiu o Agravante no presente caso. (AI 5006212-50.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Publ. 12/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. À exegese da Súmula nº. 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conquanto seja inequívoco que a pessoa jurídica possa ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, caput, do Código de Processo Civil), não basta, neste caso, a mera declaração de hipossuficiência para a obtenção do benefício, impondo-se-lhe a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. (AI 5009476-75.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Publ. 21/03/2024)

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.